Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727711-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713754-35.2019.8.07.0000 D E S P A C H O Trata-se de Reclamação movida pelo DISTRITO FEDERAL e pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL contra atos do JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF e do DESEMBARGADOR RELATOR DO AGI 0713754-35.2019.8.07.0000. Na condição de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a CODHAB não goza a isenção conferida ao Distrito Federal pelo Decreto-Lei no 500/69 e pela Lei n. 4020/2007. Nesse sentido: [...] 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1o da Lei Distrital n.o 4.020/2007, a CODHAB é uma empresa pública que possuí personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Dessa forma, não se aplica a ela o estatuído no Decreto-Lei no 500/69, segundo o qual o Distrito Federal é isento de pagamento de custas processuais. [...] (Acórdão 1196441, 07005670320198070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concedo à CODHAB o prazo de 15 dias para promover o recolhimento das custas. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator